Tribunal: TJMT
Processo: 1036926-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036926-27.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DENIS CARDOSO DE BRITO - CPF: 745.561.342-34 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), DEBORA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 010.461.081-66 (ADVOGADO), Presidente do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília CESPE (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), DENIS CARDOSO DE BRITO - CPF: 745.561.342-34 (RECORRIDO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), DEBORA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 010.461.081-66 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – ATIVIDADES JURÍDICAS – CARGO NÃO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA - EXPERIÊNCIA CERTIFICADA PELOS MEMBROS SUPERIORES DAS UNIDADES DE TRABALHO – DOCUMENTO VÁLIDO PARA COMPUTAR PONTUAÇÃO – JUSTEZA E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ – SENTEÇA RATIFICADA.

Segundo entendimento do STF e STJ, é de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo público que ordinariamente não tenham esse caráter.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de

Remessa Necessária
da r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que concedeu parcialmente a ordem postulada nos autos da Ação Mandamental –

Processo no
1036926-27.2018.8.11.0041
, impetrada por
Denis
Cardoso de Brito

em face de ato do
Diretor
da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
,
representado pelo
Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília – CESPE
eu objetiva a concessão da segurança na forma que transcrevo:
“
a fim de
que sejam deferidos os pontos pleiteados na prova de
títulos do concurso para Delegado de Polícia Civil Substituto do Estado do Mato Grosso, referente ao desempenho de atividade jurídica privativa de Bacharel em Direito e reconhecida a certidão de exercício de cargo policial civil conforme constante no subitem 8.3.3 alínea D do respectivo edital, que independe de comprovação de bacharelado em direito
.
”
(Id. 84656463)

A segurança foi concedida
em parte,
sob a seguinte deliberação: “

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, CONCEDO EM
PARTE A SEGURANÇA pleiteada, para determinar às autoridades Impetradas que
atribuam
os pontos na prova de títulos do concurso para Delegado de Polícia Civil Substituto do Estado do Mato Grosso ao Impetrante, referente ao desempenho de atividade jurídica privativa de Bacharel em Direito e reconhecida a certidão de exercício de cargo policial civil, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
”
(Id.
84656488
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora
Dalva Maria de Jesus Almeida
(ID n. 91832964), manifestou pela ratificação da sentença sob reexame.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara

Trata-se de mandado de segurança a fim de obtenção da concessão da segurança para que, sejam deferidos os pontos pleiteados na prova de títulos do concurso para Delegado de Polícia Civil Substituto do Estado do Mato Grosso, referente ao desempenho de atividade jurídica privativa de Bacharel em Direito e reconhecida a certidão de exercício de cargo policial civil.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o impetrante, demonstrou o desempenho de atividades de atribuições inerentes a bacharel em Direito
junto à Procuradoria da República no Estado do Amapá e da Procuradoria da República no Estado de Goiás
, conforme Declaração de Atividade Jurídica, firmada
declaração de desempenho de atividade jurídica emitida pelos Procuradores da República (ID no 16160066 e 16160069)
.

Assim, a exigência foi atendida, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é uníssono no sentido de que, “
é de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, desde que, inexistindo dúvida acerca da natureza eminentemente jurídica das funções desempenhadas, o cargo seja incompatível com o exercício da advocacia
.” (MS 27604, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2010, DJe-026 DIVULG 08-02-2011 PUBLIC 09-02-2011 EMENT VOL-02460-01 PP-00102). (destaquei)

Seguindo o mesmo raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou em caso análogo, salientando que “
deve ser contabilizado como título o documento comprobatório de experiência profissional na área jurídica, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo público que ordinariamente não tenham esse caráter
.” (STJ, RMS 53.518/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017).

Considerando que a situação chegou aos tribunais superiores, é de se constatar que passou a ser corriqueira, principalmente pelos Tribunais a fora.

O fato é que, apesar da nomenclatura e exigências técnicas dos cargos de assessoria de gabinete não serem todas específicas de bacharéis em Direito, praticamente todos os assessores desempenham atividades de atribuições inerentes a bacharel em Direito. Logo, como no caso, basta que seja esta atividade certificada pela autoridade responsável da unidade de trabalho, para ser razoável e justo que se aceite como prova de título, mormente porque a razão da exigência é que os candidatos tenham experiência jurídica.

À luz, então, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, somado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, em harmonia com o parecer ministerial, e, em sede de reexame necessário,
ratifico a sentença singular
, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022